Tribunal: TJDFT
Processo: 0732197-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. SIGILO BANCÁRIO E FISCAL DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO. QUEBRA. PESQUISA NOS SISTEMAS CONVENIADOS. CABIMENTO.

1. Embora constituam direitos individuais do cidadão, os sigilos bancário e fiscal não possuem caráter absoluto e, portanto, podem ser mitigados.

2. É possível a quebra do sigilo bancário e fiscal na ação de alimentos quando comprovada a ausência de elementos de convicção relacionados à capacidade do alimentante e a impossibilidade de as partes produzirem outras provas.

3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.